Tribunal: TJSP
Processo: 1004865-31.2024.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. A autora alega a desnecessidade de medidas para confirmar a autenticidade da procuração.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. A autora alega a desnecessidade de medidas para confirmar a autenticidade da procuração.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a apresentação de documentos adicionais, como procuração atualizada e comprovante de residência, para a regularização da representação processual.
III. Razões de Decidir: O artigo 105 do CPC não exige tais documentos para a validade das procurações, mas permite ao juiz exigir conforme o caso concreto, visando prevenir abusos processuais. A exigência de comprovante de residência foi considerada excessiva, mas a necessidade de procuração específica, com reconhecimento de firma ou assinatura eletrônica qualificada foi mantida.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido, mantendo-se, contudo, a extinção sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: 1. A exigência de documentos adicionais pode ser feita para prevenir abusos processuais. 2. Comprovante de residência não é essencial para a propositura da ação, devendo ser mantida as demais exigências.
Legislação Citada: CPC, art. 105, art. 139, III e IX, art. 319, II, art. 321, parágrafo único, art. 485, IV, art. 80, II, art. 81, caput e § 2o, art. 98, § 4o.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1012690-88.2023.8.26.0438, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2024; TJSP, Apelação Cível 1012997-52.2024.8.26.0100, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024; TJSP, Apelação Cível 1049581-35.2022.8.26.0506, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2023.